Tribunal: TJSP
Processo: 1012763-16.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões no membro superior direito – Alterações constatadas que implicam em incapacidade total e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado – Aposentadoria devida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões no membro superior direito – Alterações constatadas que implicam em incapacidade total e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado – Aposentadoria devida.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012763-16.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
AMARILDO
DOMINGOS
DO
NASCIMENTO,
é
apelado
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinações. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012763-16.2017.8.26.0068 -Voto no 31.222
2
Voto no 31.222
Apelação no 1012763-16.2017.8.26.0068
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Barueri
Apelante: Amarildo Domingos do Nascimento
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Lesões
no membro superior direito Alterações constatadas que
implicam em incapacidade total e permanente para o
trabalho
Nexo causal comprovado
Aposentadoria
devida.
TERMO INICIAL
Aposentadoria por invalidez
Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença Art. 43 da Lei
no 8.213/91.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa
de conhecimento
Eventuais divergências de questões
posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas
após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa
do cumprimento da sentença, incluídos os honorários
recursais Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012763-16.2017.8.26.0068 -Voto no 31.222
3
Vistos.
Amarildo Domingos do Nascimento propôs ação acidentária contra o
INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando comprometimento da capacidade
laborativa em razão de lesões decorrentes de acidente típico sofrido em 27/12/2005.
Fraturou a mão direita.
A demanda foi julgada improcedente (fls. 544/547), condenando
deixando de impor condenação dada a isenção legal.
Apela o autor (fls. 554/558).
Sem reposta do réu.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A lide merece solução diversa, respeitado o entendimento de primeiro
grau.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 500/510) revelou, ao exame físico
do obreiro, cicatriz cirúrgica no dorso do punho direito, atrofia muscular do
antebraço, perda dos movimentos do punho, bem como, diminuição da sensibilidade
no dorso do punho e mão direitos. Revelou, ainda, aumento de volume e limitação de
movimentos do tornozelo e marcha claudicante. Afastou a presença do nexo causal e
concluiu pelo o total e temporário comprometimento da capacidade laborativa do
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012763-16.2017.8.26.0068 -Voto no 31.222
4

Não obstante o entendimento do perito, que serviu para o decreto de
improcedência da demanda, tenho que presentes os requisitos paro o deferimento da
aposentadoria por invalidez acidentária.
Inicialmente, cumpre reconhecer a presença do nexo causal em relação ao
infortúnio descrito na inicial, pois assim o fez administrativamente a própria
autarquia quando deferiu auxílio-doença acidentário que o autor desfrutou entre
1/7/2008 e 9/5/2011. Tal benefício foi precedido de auxílio-doença previdenciário
desfrutado entre 13/2/2006 e 26/5/2008 (fls. 419/423), sempre em razão das mesmas
lesões (fls. 385/408). Não bastasse, a empresa também reconhece textualmente que o
obreiro foi vítima de acidente do trabalho em 27/12/02005 (fls. 430/431).
O total comprometimento da capacidade laborativa do autor foi atestada
pelo perito e não foi infirmada por outra prova apta a tanto. Sob outro prisma, as
lesões são permanentemente. O infortúnio se deu em dezembro de 2005 e a perícia
médica foi realizada em novembro de 2017, tempo suficiente para entender por
consolidadas as moléstias.
Nos termos do que informou a empregadora às fls. 430/431, que desde do
infortúnio o autor encontra-se afastado das atividades, depreende-se o quão
incapacitante são as lesões. Termina por afastar quaisquer dúvidas sobre o total
comprometimento da mão de obra do autor, o fato de sua carteira de motorista ter
sido apreendida pelo |CIRETRAN de Barueri a pedido do INSS (fls. 30).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão da
aposentadoria por invalidez de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art.
42 e seguintes da Lei no 8.213/91, mais abono anual.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012763-16.2017.8.26.0068 -Voto no 31.222
5
deferidos na esfera administrativa.
A aposentadoria por invalidez terá início em 10/5/2011, dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença (fls. 423), nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91,
devendo, ainda, ser observado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99,
conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a
jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde
ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio
requerimento administrativo. Entende-se que o laudo pericial não serve como
parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o
livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedentes:
REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe
19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.” (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018).
Anoto estarem prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que
antecedeu a propositura da demanda.
Ressalto que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o indeferimento
administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com
sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012763-16.2017.8.26.0068 -Voto no 31.222
6
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a
junho/2009; IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE
no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes
índices: 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em
vigor do CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947, em 20/09/2017. Devem incidir de forma englobada até citação, quando
passam a ser computados de maneira decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Os honorários advocatícios ficam arbitrados em 15% (quinze por cento)
sobre o montante devido até o acórdão (data do julgamento), conforme orientação
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a manteve a aplicação
da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
Envolvendo o presente feito a prestação de fazer da autarquia, impõe-se a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação da aposentadoria por invalidez acidentária.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1012763-16.2017.8.26.0068

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012763-16.2017.8.26.0068 -Voto no 31.222
7
2. Nome do segurado
Amarildo Domingos do Nascimento
3. Benefício concedido
Aposentadoria por Invalidez Acidentária de 100%
4. DIB
10/5/2011
5. R.M.I.
a ser apurada

Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator